Tribunal: TJES
Processo: 5006495-94.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006495-94.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: BARROS ELETRODIAGNOSTICOS S/S LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. EXTRAVIO DE EQUIPAMENTO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. DECLARAÇÃO EXPRESSA DE VALOR. DOCUMENTAÇÃO FISCAL APRESENTADA. CONFIGURAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 90.000,00, em razão do extravio de equipamento médico (Eletroneuromiógrafo) durante o transporte aéreo. O bem foi remetido por empresa terceira em 09.12.2020 e furtado antes de chegar ao destino. A parte autora pleiteou danos materiais e lucros cessantes. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando apenas pelos danos emergentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal com a juntada de documento e a alegação de perda superveniente do objeto apenas na apelação; (ii) verificar a ocorrência de ausência de dialeticidade nas razões recursais; (iii) apurar eventual ausência de interesse recursal quanto à condenação por lucros cessantes; e (iv) estabelecer se é aplicável a limitação de responsabilidade prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica ou se subsiste a obrigação integral de indenizar pelos danos materiais nos termos do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura inovação recursal a juntada, apenas na apelação, de documento de quitação datado de 13.07.2021, anterior à interposição do recurso em 05.12.2024, pois o apelante já detinha conhecimento de seu conteúdo desde a contestação apresentada em 21.08.2021.

4. A inovação recursal também se verifica na tese de perda superveniente do objeto, suscitada somente na fase recursal, com base no referido documento, sem que houvesse oportunização de contraditório na instância de origem.

5. A ausência de dialeticidade recursal não se configura quando a parte recorrente impugna de forma específica os fundamentos da sentença e apresenta razões claras para a reforma do julgado, permitindo a identificação dos pontos controvertidos.

6. Não há interesse recursal quanto à condenação por lucros cessantes quando a sentença recorrida não impôs condenação a esse título, tendo julgado improcedente o pedido por ausência de provas quanto à ocorrência e extensão dos prejuízos.

7. A responsabilidade pelo transporte de carga encontra fundamento no art. 730 do Código Civil, sendo dever do transportador conduzir o bem ao destino com todas as cautelas, conforme previsto no art. 749.

8. O extravio do equipamento durante a posse do transportador configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da companhia aérea, com base no art. 750 do Código Civil.

9. A limitação de responsabilidade prevista no art. 262 do Código Brasileiro de Aeronáutica não se aplica quando há declaração expressa de valor e peso da mercadoria, conforme documentação fiscal apresentada (DANFE e DACTE), ônus que recai sobre o transportador.

10. O contrato de transporte caracteriza-se como contrato de resultado, cabendo ao transportador o dever de entrega segura do bem, sendo irrelevante a existência de caso fortuito ou força maior não comprovados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configura inovação recursal a apresentação de documento e tese jurídica apenas na apelação, quando já disponíveis desde a fase de contestação.

2. O recurso preenche o requisito da dialeticidade quando impugna de forma clara e específica os fundamentos da sentença.

3. Inexiste interesse recursal quanto a pedido não acolhido na sentença e contra o qual não houve condenação.

4. A responsabilidade civil pelo extravio de carga aérea rege-se pelo Código Civil quando há declaração expressa de valor e peso da mercadoria no momento da contratação.

5. A limitação prevista no Código Brasileiro de Aeronáutica não se aplica quando o transportador tem ciência inequívoca do valor da carga e não comprova excludente de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 730, 749 e 750; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; CBA, art. 262.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap. Cív. 0006642-03.2013.8.08.0012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 13.06.2024; TJES, Ap. Cív. 024970162194, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 29.03.2022; TJMG, Ap. Cív. 10000210932380001, 14ª Câmara Cível, Rel. Desª Cláudia Maia, j. 23.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de inovação recursal (perda superveniente do objeto), rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 09/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta pela
Gol Linha Aéreas Ltda

contra a sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, nos autos da Ação de indenização por materiais e lucros cessantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou a recorrente ao pagamento de dano material por danos emergentes no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), atualizado monetariamente a contar do evento danoso, aplicando-se somente a Taxa Selic a partir da citação, além de condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte adversa, à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

O apelante
Gol Linha Aéreas Ltda

alega, em suas razões recursais, preliminarmente
(i)
que a demanda deve ser extinta por perda do objeto, em razão do pagamento integral do equipamento já ter sido efetuado; no mérito
(ii)
que o valor do equipamento já foi integralmente pago, não havendo, portanto, qualquer montante pendente a ser exigido;
(iii)
que, subsidiariamente, deve ser aplicada a limitação do valor da indenização conforme os parâmetros estabelecidos no Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), especialmente em seu artigo 262, que limita a indenização a 3 (três) OTNs por quilo da carga, salvo declaração especial de valor acompanhada do pagamento de taxa suplementar, o que não ocorreu no caso;
(iv)
que a apelada não apresentou provas suficientes para comprovar a ocorrência e a extensão dos lucros cessantes alegados, o que inviabiliza a condenação da apelante a esse título;
(v)
que a pretensão da apelada está fragilizada pela absoluta ausência de comprovação idônea acerca do estado de funcionamento do eletroneuromiógrafo no momento de seu transporte, bem como da incerteza sobre a demanda;
(vi)
que a apelante agiu em estrita boa-fé durante todo o processo, tomando todas as medidas necessárias para resolver a situação e minimizar os impactos para a apelada;
(vii)
requer, ao final, o acolhimento da preliminar de perda do objeto, a reforma da decisão para julgar totalmente improcedente o pedido de indenização por danos materiais por lucros cessantes, e a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais.

Contrarrazões apresentadas no Id 14163603, alegando
preliminarmente
a
(i)
ocorrência de inovação recursal e
(ii)
violação ao princípio da dialeticidade; e no (iii)
mérito
a manutenção da sentença.

Despacho para a recorrente se manifestar sobre as preliminares. Petição no Id 14485072.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA CAROLINE SALLES:-

Excelentíssimo senhor desembargador presidente, eminentes desembargadores, nobres colegas, boa tarde.

Primeiramente, meu nome é Caroline, sou advogada representante da Gol Linhas Aéreas e vim sustentar em relação a um processo que trata de um equipamento médico furtado durante o transporte.

O juiz
a quo
condenou a Gol ao pagamento de 90 mil reais por danos emergentes. No entanto, excelências, eu gostaria de pontuar que já foi quitado esse valor em uma parcela única no valor de R$ 90 mil pela Gol.

Assim, o processo perde seu objeto e, com isso, a demanda deve ser extinta, de acordo com o artigo 485 do Código de Processo Civil. Afinal, a obrigação principal do processo já foi extinta.

Não havendo, excelências, a extinção do processo, isso poderia desencadear um enriquecimento sem causa da parte autora, que também é vedado pelos artigos 884 e 885 do Código Civil.

Assim, a Gol gostaria de requerer o reconhecimento da perda do objeto e extinção do processo.

Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de vossas excelências, gostaríamos de solicitar o provimento total da apelação e aplicação do limite indenizatório que é imposto pelo artigo 262 do Código Brasileiro de Aeronáutica. Muito obrigada.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Agradeço e parabenizo vossa excelência pela sustentação.

Com a palavra o Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Presidente, pelo que eu percebi da sustentação, e cumprimento a eminente advogada, a parte apelante está desistindo do recurso. É isso?

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Segundo ela teria havido quitação.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Sim, mas após a interposição do recurso?

*

A SRA. ADVOGADA CAROLINE SALLES:-

Perdão, excelência. Não, nós não estamos desistindo do recurso. Nós estamos apresentando a questão de que o valor já havia sido quitado e, com isso, estamos pedindo a extinção do processo em relação à perda do objeto da ação.

O valor já havia sido quitado.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Sim, a pergunta é se o valor foi quitado antes do ajuizamento do recurso, de ser protocolado o recurso, ou depois.

*

A SRA. ADVOGADA CAROLINE SALLES:-

O valor foi quitado antes do ajuizamento do recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Então, presidente, eu converto o julgamento em diligência, diante da manifestação da douta advogada, para que seja ouvida a parte contrária com relação à quitação e, após, os autos venham conclusos para eu homologar, se for o caso, o pedido de desistência.

Então, estou baixando de pauta.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

ALEXANDRE PUPPIM e

JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Pois não. Fica assim, então, chamado o feito para essas providências. Agradeço a participação da nobre advogada.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO: 09/12/2025

V O T O

(Preliminar de inovação recursal)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

De início, verifica-se a preliminar de inovação recursal trazida em contrarrazões pelo recorrido.

Sabe-se que “
a inovação recursal ocorre quando são apresentados fatos ou argumentos que não foram objeto de debate na primeira instância.”
Data: 13/Jun/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0006642-03.2013.8.08.0012. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral.

Analisando a questão atinente ao documento (quitação) trazido em apelação, pode-se dizer que o mesmo não é contemporâneo ao recurso, uma vez que datado de 13.07.2021 enquanto o recurso foi interposto em 05.12.2024.

Portanto, sendo o documento de conhecimento do apelante não poderia ter trazido somente neste momento recursal, sob pena de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelo conteúdo constante poderia ser objeto de discussão pelo ora recorrido.

Considerando que a contestação foi apresentada em 21.08.2021 quando já tinha conhecimento do referido documento, o mesmo não poderia ter sido apresentado somente nesta oportunidade, motivo pelo qual entendo como configurado a inovação recursal.

Desta forma,
ACOLHO

a preliminar de inovação recursal em relação ao documento juntado e a tese de perda superveniente do objeto da açaõ.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

(Preliminar de ausência de dialeticidade)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Em suas contrarrazões, o apelado apresenta outra preliminar de ausência de dialeticidade. Contudo, sem razão.

É possível da leitura das razões recursais verificar a insurgência da parte em relação ao julgamento de procedência parcial dos pedidos no sentido de condenar ao pagamento da apelante a indenização por danos materiais..

[...]
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024970162194, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022) (grifei)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

(Preliminar de ofício – ausência de interesse recursal)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Em análise detida do recurso de apelação, verifiquei ausência de interesse recursal quanto ao item
(iv)
do relatório -
a apelada não apresentou provas suficientes para comprovar a ocorrência e a extensão dos lucros cessantes alegados, o que inviabiliza a condenação da apelante a esse título.

Isso porque sequer houve a condenação da parte recorrente ao pagamento dos lucros cessantes, tendo a condenação cingido-se em relação aos danos materiais – danos emergentes – no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
nesta parte do recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Voto no mesmo sentido.

*

V O T O

(Mérito)

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Consoante se extrai dos autos, a controvérsia recursal cinge-se à aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) para a limitação da indenização, bem como o afastamento da condenação por danos emergentes.

A presente ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes foi ajuizada por
Barros Eletrofiagnóstico Ltda
em face de
Gol Linha Aéreas Ltda
, em decorrência do extravio de um equipamento médico, um Eletroneuromiógrafo da marca Viasys.

Em 09.12.2020, o referido equipamento foi encaminhado pela empresa Alfamedic Comércio e Serviços de Equipamentos Médicos Ltda à companhia GOL para transporte aéreo até a sede da
Barros Eletrofiagnóstico Ltda
.

No mesmo dia, o equipamento foi roubado/furtado enquanto estava sendo transportado pela requerida em direção ao Aeroporto de Guarulhos. Diante de tais fatos, a autora pleiteou indenização por danos materiais e lucros cessantes, totalizando R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Pois bem.

Parto da premissa que não há discussão acerca da existência do contrato de transporte firmado entre as partes.

Assim, a responsabilidade do transportador, no caso do transporte de coisas, encontra amparo no artigo 730 do Código no qual estabelece que "
Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas."
.

Dessa forma, a apelante se obrigou a transportar o Eletroneuromiógrafo, mediante retribuição, da Alfamedic Comércio e Serviços de Equipamentos Médicos Ltda até a sede da apelada.

Portanto, na presente hipótese atrai a aplicação do artigo 749 do mesmo diploma legal que impõe ao transportador o dever de
"conduzir a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto."
.

Assim, a responsabilidade do transportador inicia-se no momento do recebimento da coisa e termina com a sua entrega ao destinatário, conforme o artigo 750 do Código Civil:

Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.

No caso em tela, o extravio do equipamento ocorreu quando estava sob a posse e responsabilidade da apelante, configurando a falha na prestação do serviço de transporte.

Dessa forma, configurado o ato ilícito e o nexo de causalidade não há como afastar a responsabilidade da apelante em indenizar o valore referente ao dano material. Nesse contexto, não se aplica o Código Brasileiro Aeronáutico (CAB) porque o art. 262 estabelece situação excepcional a qual ocorreu nos presentes autos. Senão vejamos:

Art. 262.
No caso de atraso, perda, destruição ou avaria de carga, ocorrida durante a execução do contrato do transporte aéreo, a responsabilidade do transportador limita-se ao valor correspondente a 3 (três) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN por quilo,
salvo declaração especial de valor feita pelo expedidor e mediante o pagamento de taxa suplementar, se for o caso
(artigos 239, 241 e 244).

Pela documentação colacionada aos autos, verifica-se que “
[...] o valor e o peso da mercadoria foram expressamente declarados no Documento Auxiliar de Nota Fiscal - DANFE (ID 7602888) e no Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE (ID 7602890)”,
conforme consignado em sentença.

Assim, não resta dúvida por parte do transportador o valor, o peso do equipamento, cabendo ao mesmo fazer prova do estado do equipamento no momento da contratação, bem como levá-lo até o destino contratado.

Nesse sentido: “
[...] o contrato de transporte caracteriza-se como um contrato de resultado, à medida que incumbe ao transportador levar a mercadoria até seu lugar de destino em segurança, tomando todas as cautelas necessárias para "mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto", conforme prevê o art. 749 do Código Civil e, caso contrário, pode-se ensejar a responsabilidade civil do transportador - Ao transportador cabe o ônus da prova se o resultado foi atingido ou não, se por motivo de caso fortuito ou força maior [...]”
(TJ-MG - AC: 10000210932380001 MG, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 23/09/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021).

Do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
o recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), diante do desprovimento do recurso, na forma do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC, para remunerar o trabalho adicional do causídico.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006495-94.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
Advogados do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES - MG111202-A
APELADO: BARROS ELETRODIAGNOSTICOS S/S LTDA
Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE CRUZ HEGNER - ES9096-A

VOTO

(Preliminar de inovação recursal)

De início, verifica-se a preliminar de inovação recursal trazida em contrarrazões pelo recorrido.

Sabe-se que “
a inovação recursal ocorre quando são apresentados fatos ou argumentos que não foram objeto de debate na primeira instância.”
Data: 13/Jun/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0006642-03.2013.8.08.0012. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral.

Analisando a questão atinente ao documento (quitação) trazido em apelação, pode-se dizer que o mesmo não é contemporâneo ao recurso, uma vez que datado de 13.07.2021 enquanto o recurso foi interposto em 05.12.2024.

Portanto, sendo o documento de conhecimento do apelante não poderia ter trazido somente neste momento recursal, sob pena de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelo conteúdo constante poderia ser objeto de discussão pelo ora recorrido.

Considerando que a contestação foi apresentada em 21.08.2021 quando já tinha conhecimento do referido documento, o mesmo não poderia ter sido apresentado somente nesta oportunidade, motivo pelo qual entendo como configurado a inovação recursal.

Desta forma,
ACOLHO

a preliminar
de inovação recursal em relação ao documento juntado e a tese de perda superveniente do objeto da açaõ
.

É como voto.

VOTO

(Preliminar de ausência de dialeticidade)

Em suas contrarrazões, o apelado apresenta outra preliminar de ausência de dialeticidade. Contudo, sem razão.

É possível da leitura das razões recursais verificar a insurgência da parte em relação ao julgamento de procedência parcial dos pedidos no sentido de condenar ao pagamento da apelante a indenização por danos materiais..

[...]
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: a partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024970162194, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022) (grifei)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Preliminar de ofício – ausência de interesse recursal)

Em análise detida do recurso de apelação, verifiquei ausência de interesse recursal quanto ao item
(iv)
do relatório
-
a apelada não apresentou provas suficientes para comprovar a ocorrência e a extensão dos lucros cessantes alegados, o que inviabiliza a condenação da apelante a esse título.

Isso porque sequer houve a condenação da parte recorrente ao pagamento dos lucros cessantes, tendo a condenação cingido-se em relação aos danos materiais – danos emergentes –
no valor de
R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
nesta parte do recurso.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante se extrai dos autos, a controvérsia recursal cinge-se à aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) para a limitação da indenização, bem como o afastamento da condenação por danos emergentes.

A presente ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes foi ajuizada por
Barros Eletrofiagnóstico Ltda
em face de
Gol Linha Aéreas Ltda
, em decorrência do extravio de um equipamento médico, um Eletroneuromiógrafo da marca Viasys.

Em 09.12.2020, o referido equipamento foi encaminhado pela empresa Alfamedic Comércio e Serviços de Equipamentos Médicos Ltda à companhia GOL para transporte aéreo até a sede da
Barros Eletrofiagnóstico Ltda
.

No mesmo dia, o equipamento foi roubado/furtado enquanto estava sendo transportado pela requerida em direção ao Aeroporto de Guarulhos. Diante de tais fatos, a autora pleiteou indenização por danos materiais e lucros cessantes, totalizando R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Pois bem.

Parto da premissa que não há discussão acerca da existência do contrato de transporte firmado entre as partes.

Assim, a responsabilidade do transportador, no caso do transporte de coisas, encontra amparo no artigo 730 do Código no qual estabelece que "
Pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas."
.

Dessa forma, a apelante se obrigou a transportar o Eletroneuromiógrafo, mediante retribuição, da Alfamedic Comércio e Serviços de Equipamentos Médicos Ltda até a sede da apelada.

Portanto, na presente hipótese atrai a aplicação do artigo 749 do mesmo diploma legal que impõe ao transportador o dever de
"conduzir a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto."
.

Assim, a responsabilidade do transportador inicia-se no momento do recebimento da coisa e termina com a sua entrega ao destinatário, conforme o artigo 750 do Código Civil:

Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.

No caso em tela, o extravio do equipamento ocorreu quando estava sob a posse e responsabilidade da apelante, configurando a falha na prestação do serviço de transporte
.

Dessa forma, configurado o ato ilícito e o nexo de causalidade não há como afastar a responsabilidade da apelante em indenizar o valore referente ao dano material. Nesse contexto, não
se
aplica o Código Brasileiro Aeronáutico (CAB) porque o art. 262 estabelece situação excepcional a qual ocorreu nos presentes autos. Senão vejamos:

Art. 262.
No caso de atraso, perda, destruição ou avaria de carga, ocorrida durante a execução do contrato do transporte aéreo, a responsabilidade do transportador limita-se ao valor correspondente a 3 (três) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN por quilo,
salvo declaração especial de valor feita pelo expedidor e mediante o pagamento de taxa suplementar, se for o caso
(artigos 239, 241 e 244).

Pela documentação colacionada aos autos, verifica-se que “
[...] o valor e o peso da mercadoria foram expressamente declarados no Documento Auxiliar de Nota Fiscal - DANFE (ID 7602888) e no Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico - DACTE (ID 7602890)”,
conforme consignado em sentença.

Assim, não resta dúvida por parte do transportador o valor, o peso do equipamento, cabendo ao mesmo fazer prova do estado do equipamento no momento da contratação, bem como levá-lo até o destino contratado.

Nesse sentido: “
[...] o contrato de transporte caracteriza-se como um contrato de resultado, à medida que incumbe ao transportador levar a mercadoria até seu lugar de destino em segurança, tomando todas as cautelas necessárias para "mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto", conforme prevê o art. 749 do Código Civil e, caso contrário, pode-se ensejar a responsabilidade civil do transportador - Ao transportador cabe o ônus da prova se o resultado foi atingido ou não, se por motivo de caso fortuito ou força maior [...]”
(TJ-MG - AC: 10000210932380001 MG, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 23/09/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021).

Do exposto,
CONHEÇO
EM PARTE
o recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), diante do desprovimento do recurso, na forma do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC, para remunerar o trabalho adicional do causídico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 09.12.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.